Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-90.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000925-90.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ROBERTINHO MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s):LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE PLANALTO, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ROBERTINHO MOREIRA DOS SANTOS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Não conheço dos aclaratórios quanto à alegação da omissão no acórdão quanto à violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois tal matéria não foi veiculada nas razões de apelação, ensejando indevida inovação recursal. 4. Há omissão no acórdão quanto à manutenção da sentença em que houve a fixação de honorários sucumbenciais mesmo sendo ilíquida. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, acolhidos para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000925-90.2024.8.05.0198, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e Embargado ROBERTINHO MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, ACOLHER os Embargos opostos para determinar que a fixação dos honorários advocatícios seja postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)